Tribunal: STF
Processo: ARE 1423319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, DO CPC DE 2015. ACÁO ORDINÁRIA. CONCURSO PÜBLICO. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. EDITAL DRH/CRS n. 11/2008. EXAME PSICOLÓGICO. INAPTIDÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. NULIDADE. AFASTAMENTO. IRDR n. 1.0024.12.105255-9/002. DECISÃO MANTIDA.



    l. Não há ilegalidade no ato administrativo que considera inapto candidato em exame psicológico realizado com critérios objetivos, seguindo a previsão legal específica e o edital de regência do Concurso Público para Admissão ao curso de Formação de Soldados da PMMG.



    ll. A perícia realizada em juízo é posterior ao exame a que se submeteram, em iguais condições, todos os candidatos convocados. Essa prova é insuficiente, frente a todo o conjunto probatório, para afastar o exame realizado dentro dos parâmetros definidos no edital do concurso público, os quais não foram impugnados, a tempo e modo oportunos, pelo candidato.



    III. A perícia judicial deve se restringir a reavaliação psicológica do candidato no momento da realização do exame oficial, limitada ao exame das fichas técnicas para detectar vícios interpretativos ou legais. Não tendo sido verificados vícios no exame oficial, não cabe ao Judiciário ponderar o critério de formulação e avaliação, em verdadeira substituição à autoridade que preside o certame ou a membro da Banca Examinadora.



    IV. Tendo a decisão monocrática sido proferida com base no julgamento do IRDR n. 1.0024.12.105255-9/002, julgado em 20/03/2019 (Tema 37), impõe-se o desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; 37, caput, incisos I e II; 42, §1º; 93, inciso IX; e 142, §3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente